Tribunal: TJMT
Processo: 1016055-21.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016055-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUEL DE ABREU PESSOA - CPF: 991.130.153-20 (ADVOGADO), ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 15.693.352/0001-47 (AGRAVANTE), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (AGRAVADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DALEFFE SALVADORI - CPF: 078.455.289-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. HOLDING FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por sociedade empresária familiar contra decisão que deferiu tutela de urgência para obstar a alienação de imóvel residencial ocupado por socio da entidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ao direito de moradia.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito repousa na existência de convenção particular firmada pelos sócios da holding familiar que estabelece diretrizes para a preservação da residência do genitor durante o processo de liquidação do passivo comum; 4. O perigo de dano é evidenciado pelo risco iminente de desabrigo e violação ao mínimo existencial habitacional; 5. O requerimento de alienação de outros ativos da sociedade pelo agravado não configura comportamento contraditório ilícito, uma vez que a preservação do domicílio principal é compatível com a disponibilização de bens de outra natureza para o cumprimento das obrigações sociais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A proteção ao direito fundamental à moradia justifica a manutenção de tutela inibitória que veda a alienação de imóvel residencial em contexto de conflito societário e familiar. 2. Questões fáticas e jurídicas supervenientes ao ato decisório recorrido, não submetidas ao crivo do magistrado de origem, não podem ser inauguradas em sede recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A
contra decisões interlocutórias proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação cominatória ajuizada por
Almir Salvadori
, que deferiu e posteriormente ratificou tutela de urgência, a fim de que os réus se abstenham de efetuar qualquer ato relativo à venda do imóvel denominado “casa n. 96”, localizado no Condomínio Mondrian, sob pena de multa diária e a transferência de valores depositados nos autos da Medida Protetiva nº 1025032-59.2023.8.11.0015 para conta vinculada ao feito de origem.

Em suas razões recursais, a agravante alega a ausência superveniente dos requisitos da tutela de urgência, vez que não há risco iminente de venda da "Casa nº 96" e que as parcelas do contrato de aquisição já foram adimplidas, conforme informado pelo próprio autor na origem.

Argumenta que o agravado adota comportamento contraditório, pois, enquanto pleiteia o bloqueio da venda da "casa 96", peticiona reiteradamente no processo de origem solicitando autorização judicial para a venda de outros bens da mesma holding familiar (
apartamento em Balneário Camboriú e casa nº 33
), visando as mesmas finalidades de quitação de dívidas.

Diz que a transferência de valores da esfera criminal restou inviabilizada em razão de penhora efetuada por terceiro credor (Viterra Agriculture Brasil S.A.)

Ressalta a soberania das decisões assembleares, pontuando que o instrumento de transação que embasa a lide não foi homologado judicialmente e não pode se sobrepor à gestão administrativa da sociedade empresária.

Forte em tais argumentos, requer a revogação integral da medida restritiva.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 361566868. Contra a decisão o agravante opôs embargos de declaração que foram
acolhidos parcialmente
apenas para sanar erro material no texto da fundamentação, mantendo-se o indeferimento do efeito suspensivo (ID n. 371688866).

O Juiz
a quo
prestou informações, comunicando a manutenção da decisão agravada (ID 371688866).

OAgravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta, conforme certificado pela Secretaria (ID 372940886).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação cominatória proposta
por Almir Salvadori, em face de Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori pleiteando o cumprimento de obrigações assumidas em instrumento de transação.

Cinge-se que foi deferida tutela de urgência para determinar, em síntese: (a) que os réus se abstivessem de alienar a casa nº 96, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00; e (b) a expedição de ofício à 2ª Vara Criminal para transferência de valores depositados nos autos da Medida Protetiva nº 1025032-59.2023.8.11.0015.

Posteriormente, o autor requereu: (i) a inclusão da empresa ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A no polo passivo; (ii) a venda judicial da casa nº 33; e (iii) a restituição de veículo BMW X6. Sobreveio, então, a decisão indeferindo o segundo e o terceiro pedidos, mas deferiu o primeiro, determinando a inclusão da referida pessoa jurídica no polo passivo, bem como o cumprimento das tutelas anteriormente concedidas.

Diante disso, a empresa ADLX interpõe o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, especialmente no que tange à preservação do direito à moradia e à estabilidade das relações contratuais familiares e societárias.

O instrumento particular de transação firmado entre as partes, independentemente das discussões futuras acerca de sua validade plena ou homologação, constitui indício robusto de probabilidade do direito, pois reflete a vontade expressa dos envolvidos em organizar o patrimônio da holding para a liquidação de passivos, reservando preferencialmente a moradia do genitor.

Sob o prisma da urgência, resta caracterizado o perigo de dano, uma vez que a alienação do imóvel onde reside o agravado no curso da lide geraria efeitos de difícil reversão, comprometendo o seu mínimo existencial habitacional.

Em que pese o argumento da agravante de que não haveria atos concretos de venda no momento, a manutenção da proibição judicial atua como medida de cautela necessária para evitar que a alta animosidade familiar resulte em medidas unilaterais que frustrem o resultado útil do processo.

Quanto à tese de comportamento contraditório do agravado, entendo que a pretensão de alienar outros bens da holding para o pagamento de dívidas comuns não anula o seu interesse legítimo em preservar especificamente a Casa nº 96. A interpretação sistemática do acordo sugere uma ordem de preferência na liquidação de ativos, e o exercício da defesa do domicílio residencial é compatível com a concordância da venda de bens de natureza puramente comercial ou de investimento.

Assim, o alegado
venire contra factum proprium
não transparece de forma inequívoca nesta fase de cognição sumária a ponto de derruir a proteção concedida pelo juízo
a quo
.

É imperativo destacar, outrossim, que diversas matérias suscitadas nas razões recursais pela agravante não podem ser conhecidas por este Colegiado sob pena de manifesta supressão de instância. Refiro-me especificamente às discussões sobre a inviabilidade prática da transferência de valores da esfera criminal em razão de penhoras por terceiros, à existência de conflito de competência com a Vara de Família e à eficácia de acordo superveniente firmado naquele juízo especializado.

Conforme se extrai dos autos, tais elementos fáticos e jurídicos constituem o cerne da defesa de mérito e ainda não foram objeto de apreciação detida pelo magistrado
a quo
, o qual deve ser o primeiro a manifestar-se sobre tais fatos novos e prejudiciais.

Avançar sobre a validade de penhoras de terceiros ou sobre o deslocamento da competência para o juízo de família sem a prévia decisão na origem violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Deveras, a complexidade do conflito familiar e societário recomenda a manutenção do
status quo
até que o magistrado de origem, após o regular contraditório e o saneamento do feito, possa avaliar a subsistência do interesse processual e a eventual prejudicialidade das questões afetas ao juízo de família.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de

junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026